Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Falta grave pendente de apuração. Excesso de prazo. Agravo não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu progressão de regime por falta de requisito subjetivo.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se (i) se a falta grave pendente de apuração pode impedir a progressão de regime, (ii) se há excesso de prazo na apuração da falta disciplinar.
III. Razões de decidir.
3. O apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, de modo que, cometida falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe-se o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente (art. 112, §§ 1o e 6o, da LEP).
4. Se há notícia de que o apenado cometeu falta grave, não pode ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto até que se conclua o procedimento disciplinar, quando se examinará se preenche os requisitos subjetivos para tanto.
5. Não transcorrido o prazo de 90 dias, prorrogável por igual período, previsto no art. 138 do CPDF para a conclusão do inquérito disciplinar, não há excesso de prazo.
IV. Dispositivo.
6. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, §§ 1o e 6o. CPDF, art. 138.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2094904, 0754654-50.2025.8.07.0000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, publicado no DJe: 10.3.26.